Tribunal: TJMT
Processo: 1018219-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. LIMITE DE 30%. INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PLANO DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018219-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ANDRE FELIPE MARTINS DA SILVA - CPF: 048.798.551-62 (AGRAVADO), LEONARDO PINHEIRO COSTA TAVARES - CPF: 053.874.681-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. LIMITE DE 30%. INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PLANO DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: A
gravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para limitar os descontos mensais em folha de pagamento do autor ao percentual de 30% da remuneração líquida, com suspensão dos valores que ultrapassassem tal limite, independentemente da natureza contratual (consignado, cartão, CDC etc.).

II. Questão em discussão:
consiste em saber se é juridicamente cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do consumidor superendividado, antes da realização de audiência de conciliação com os credores e da apresentação e análise do plano de pagamento previsto no art. 104-B do CDC.

III. Razões de decidir:
A legislação consumerista determina que a audiência de conciliação e a apresentação do plano de pagamento são pressupostos necessários para a repactuação das dívidas no regime do superendividamento, sendo inadequado o deferimento de tutela antecipada que limite os descontos antes de tais atos.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que, sem a audiência de conciliação e sem a prévia análise do plano de pagamento pelos credores, não se caracteriza a probabilidade do direito exigida para o deferimento da tutela antecipada.

5. Constatado o risco de dano reverso à ordem contratual e administrativa com a limitação imposta à fonte pagadora sem o devido contraditório com os credores.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o deferimento de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do consumidor superendividado antes da realização da audiência de conciliação e da análise do plano de pagamento pelos credores, nos termos do art. 104-B do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1000035-37.2025.8.11.9005, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.04.2025; TJMT, AI nº 1019432-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018219-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: ANDRÉ FELIPE MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento n. 1019385-34.2025.8.11.0041, movida por
ANDRÉ FELIPE MARTINS DA SILVA
, que deferiu o pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do autor ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida, suspendendo-se, se necessário, os descontos que excederem tal limite, independentemente da natureza do contrato (consignado, cartão, CDC, etc.).

Inconformada, defende a Recorrente, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, vez que o Decreto n. 11.150/2022 determina na alínea h, inciso I, do parágrafo único do artigo 4º, que estão excluídas da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.

Ainda, assevera que o mínimo existencial conceituado no artigo 104-A da lei mencionada é questão a ser observada quando da apresentação, pelo consumidor, do plano de pagamento aos credores, não sendo prudente deferir antecipação de tutela com fins de suspensão de descontos sob pretexto de sua preservação.

Afirma que, no caso, os descontos atingem o valor de R$6.007,31, resultando, ainda, em rendimento mensal de R$ 4.597,70, ao Agravado, quantia essa superior ao mínimo existencial previsto na legislação de regência, que é R$600,00 (seiscentos reais).

Com essas considerações, requer seja deferido efeito suspensivo ao Agravo, e, ao final, seja o Recurso provido.

Preparo efetuado, consoante ID. 291800874.

Tutela de urgência recursal deferida, ID. 292034853, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do Recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do autor ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida, suspendendo-se, se necessário, os descontos que excederem tal limite, independentemente da natureza do contrato (consignado, cartão, CDC, etc.).

Inconformada, defende a Recorrente, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, vez que o Decreto n. 11.150/2022 determina na alínea h, inciso I, do parágrafo único do artigo 4º, que estão excluídas da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.

Ainda, assevera que o mínimo existencial conceituado no artigo 104-A da lei mencionada é questão a ser observada quando da apresentação, pelo consumidor, do plano de pagamento aos credores, não sendo prudente deferir antecipação de tutela com fins de suspensão de descontos sob pretexto de sua preservação.

Afirma que, no caso, os descontos atingem o valor de R$6.007,31, resultando, ainda, em rendimento mensal de R$ 4.597,70, ao Agravado, quantia essa superior ao mínimo existencial previsto na legislação de regência, que é R$600,00 (seiscentos reais).

Com essas considerações, requer seja deferido efeito suspensivo ao Agravo, e, ao final, seja o Recurso provido.

O Recurso comporta provimento.

Analisando os elementos dos autos, verifica-se a probabilidade do direito invocado pela parte Agravante, bem como o perigo de dano, este último consubstanciado na limitação dos descontos em folha de pagamento, já determinado ao órgão pagador do Agravado, e o primeiro, em razão de que ainda não houve a audiência de conciliação com a participação dos credores.

A orientação jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça é no sentido de que não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, sendo prematura, portanto, a concessão da tutela pretendida.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da devedora.

2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1000035-37.2025.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça é no sentido de que não tendo ocorrido à audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1019432-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025